Tribunal: TJDFT
Processo: 0725496-44.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA. DESTINAÇÃO MERCANTIL. IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI No 11.343/2006. TEMA 506 DO STF. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. RESTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A configuração do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 exige prova segura da destinação mercantil da substância entorpecente, não se confundindo a materialidade do delito com a mera apreensão de droga.
2. A quantidade e a natureza da substância apreendida devem ser analisadas em conjunto com as circunstâncias do caso concreto, sendo insuficientes, por si sós, para caracterizar a traficância, quando ausentes outros elementos objetivos indicativos de comércio ilícito.
3. A inexistência de investigação prévia, de vigilância policial, de flagrante de venda, de compradores identificados ou de apreensão de instrumentos tipicamente associados à mercancia fragiliza a conclusão condenatória pelo crime de tráfico.
4. Depoimentos genéricos e não corroborados por elementos objetivos, bem como confissão ambígua desacompanhada de prova externa de circulação econômica da droga, não atendem ao standard probatório exigido para a condenação penal.
5. A ausência de prova extraída de dispositivos eletrônicos apreendidos, embora requerida para demonstrar eventual modus operandi do tráfico, reforça a insuficiência probatória quanto à destinação comercial da substância.
6. Persistindo dúvida razoável acerca da finalidade da droga apreendida, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com absolvição da imputação de tráfico, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
7. Reconhecida a posse de droga para uso pessoal, é cabível a desclassificação da conduta para a infração prevista no art. 28 da Lei no 11.343/2006, com aplicação das medidas de natureza não penal, conforme entendimento firmado no Tema 506 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.
8. A absolvição pelo crime de tráfico afasta o suporte jurídico do perdimento de bens e valores, impondo a restituição daqueles não comprovadamente utilizados na prática criminosa, mantida a destruição das substâncias ilícitas e dos itens sem valor econômico.
9. Recurso provido.